Tribunal: TJSP
Processo: 2188747-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Apresentação de impugnação, sem indicação de bens à penhora – Requerimento de penhora no rosto dos autos realizada pelo credor – Nesse interim, realização de acordo e comunicação de cessão de direitos – Cronologia dos atos que evidencia a oposição maliciosa à execução, assim como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Cumprimento de sentença – Apresentação de impugnação, sem indicação de bens à penhora – Requerimento de penhora no rosto dos autos realizada pelo credor – Nesse interim, realização de acordo e comunicação de cessão de direitos – Cronologia dos atos que evidencia a oposição maliciosa à execução, assim como a prática de conduta que embaraça a realização da penhora – Conduta atentatória à dignidade da justiça – Exegese do artigo 774, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Imposição de sanção - – Penalidade mantida – Multa fixada com razoabilidade.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188747-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante LUIZA
MOLDES FRIEDMANN, é agravado ALEXANDRE BETARELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000
Agravante: Luiza Moldes Friedmann
Agravado: Alexandre Betarello
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34714)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança
Cumprimento de sentença Apresentação de
impugnação, sem indicação de bens à penhora
Requerimento de penhora no rosto dos autos
realizada pelo credor Nesse interim, realização
de acordo e comunicação de cessão de direitos
Cronologia dos atos que evidencia a oposição
maliciosa à execução, assim como a prática de
conduta que embaraça a realização da penhora
Conduta atentatória à dignidade da justiça

Exegese do artigo 774, incisos II e III, do Código
de Processo Civil
Imposição de sanção -

Penalidade
mantida

Multa
fixada
com
razoabilidade.
Agravo não provido.
Trata-se de LUIZA MOLDES FRIEDMANN contra a
r. decisão de fls. 326/327 dos autos digitais originais, proferida pelo MM. Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Guarujá, Dr. Ricardo Fernandes Pimenta
Justo, que, nos autos da ação de despejo movida por ALEXANDRE
BATARELLO, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça, impondo multa em desfavor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000 -
3
agravante em valor corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da execução.
A agravante esclarece que o negócio foi celebrado
no exercício regular de direito e existiu comunicação. Afirma que o
apartamento estava deteriorado, precisava de reforma, cujo custo ficou sob a
responsabilidade de sua Advogada, razão pela qual cedeu os direitos que
tinha nos autos da ação de cobrança. Explica que a cessão também abrangeu
a remuneração por serviços prestados, jurídicos e de administração. Nega má-
fé. Menciona que não havia obrigação de aguardar a penhora para a
cessionária fazer valer seus direitos. Faz diferenciação entre acordo e cessão
de direitos. Discorre sobre a substituição processual. Registra que a
desconstituição de negócios jurídicos exige demanda própria. Destaca a data
do depósito de valores. Postula o provimento do recurso.
Contraminuta (fls. 20/27).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Farei referência às folhas dos autos digitais do
cumprimento de sentença.
O recurso não merece provimento.
A ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com pedido de cobrança movido pelo agravado em face da
agravante foi julgada parcialmente procedente, nos termos da sentença
proferida em 8.6.2018 (fls. 5/8)
Após a interposição de recursos, sem alteração da
sentença, existiu o trânsito em fevereiro de 2020 (fls. 11).
Então, em 12.3.2020, o agravado requereu o
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000 -
4
Houve o transcurso do prazo sem pagamento
espontâneo (fls. 17), motivo pelo qual existiu ordem de bloqueio de ativos
financeiros mantidos pela agravante (fls. 23), providência positiva, mas que
abrangeu bens impenhoráveis (fls. 25).
A agravante ofertou impugnação (fls. 31/37),
acompanhada de documentos (fls. 38/52), mas sem indicar bens à penhora.
Então, em 17.6.2020, o agravado requereu a
penhora dos créditos da agravante percebidos nos autos dos processos no
0084463-36.2018.8.26.0100
e
0001827-46.2016.8.26.0338,
em
trâmite
perante os MM. Juízos da 14a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta
Capital e da 1a Vara Cível da Comarca de Mariporã (fls. 55/290), o que foi
deferido em 18.6.2020 (fls. 292/293).
Existiu a expedição de ofício em cumprimento da
ordem (fls. 296/297).
Todavia, sobreveio a notícia de celebração de
acordo por parte da agravante nos autos do processo no
0084463-36.2018.8.26.0100 em trâmite perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível
do Foro Central da Comarca desta Capital, também a de cessão dos direitos à
Advogada da agravante.
Depois de manifestação da agravante, foi proferida
a decisão agravada.
E o MM. Juízo 'a quo' tem razão.
Era de conhecimento notório da agravante o
requerimento do cumprimento da sentença pelo agravado.
Para colocar fim no litígio, a agravante celebrou
acordo nos autos do processo no 0084463-36.2018.8.26.0100 em trâmite
perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta
Capital exatamente um dia (fls. 305) após o requerimento feito pelo agravado
de penhora no rosto daqueles autos (fls. 55/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000 -
5
E, em 22.6.2020 (fls. 307), depois de já deferida a
penhora (fls. 292/293), reuniu cessão de crédito celebrada com Dulcinéia
Pessoa de Almeira (fls. 308).
Destaco que, embora a cessão esteja datada de
31.10.2018 (fls. 308), reconhecimento de firma apenas existiu em 23.6.2020
(fls. 317).
Em que pesem os argumentos da agravante, a
cronologia dos atos evidencia a oposição maliciosa à execução, assim como a
prática de conduta que embaraça a realização da penhora.
Assim, caracterizada a conduta atentatória à
dignidade da justiça, nos exatos termos do artigo 774, incisos II e III, do
Código de Processo Civil.
Nestas circunstâncias, entendo ter sido adequada a
imposição de penalidade, penalidade bem quantificada, pois em valor razoável
e compatível com o ato.
Registro: aqui, não existiu qualquer pronunciamento
para desconstituição dos negócios celebrados pela agravante, apenas se
analisou a conduta processual dela, com imposição de sanção prevista
legalmente.
Muito por isso, não tendo havido homologação do
acordo celebrado nos autos do processo no 0084463-36.2018.8.26.0100 em
trâmite perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da Comarca
desta Capital, o MM. Juízo 'a quo' sinalizou que questões sobre o conteúdo
das declarações deverão ser lá analisadas.
Sem reparos à decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188747-02.2020.8.26.0000 -
6
Relator